Tribunal: TJMT
Processo: 1004678-88.2021.8.11.0045
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004678-88.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CELSO FERREIRA DA SILVA - CPF: 025.548.791-68 (APELADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), MARLENE ALVES DA SILVA - CPF: 706.916.901-97 (APELADO), RENATO ROSSETTO - CPF: 882.446.100-00 (APELANTE), GIOVANI FELIPE BEZERRA CORREIA - CPF: 004.352.251-38 (ADVOGADO), ADRIANE MARCON - CPF: 572.788.819-00 (ADVOGADO), NICOLLE ZAVARIZE GUIMARAES - CPF: 046.304.331-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS, E, NA PARTE CONHECIDA, O DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE DE SIMULAÇÃO E CONLUIO FRAUDULENTO. NÃO CONHECIMENTO. PENHORA DE IMÓVEL RURAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA SEM REGISTRO. SÚMULA 84 DO STJ. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro para determinar o cancelamento da penhora incidente sobre imóvel rural denominado "Agropecuária Eulampio Ferro", adquirido pelos embargantes por meio de contrato particular de compra e venda celebrado em 29/06/2007, muito antes da efetivação da penhora, ocorrida em 22/02/2018.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a alegação de simulação e conluio fraudulento entre os embargantes e o executado constitui inovação recursal vedada pelo art. 1.009, §1o, do CPC; (ii) verificar se a ausência de registro do contrato de compra e venda torna ineficaz a oposição de embargos de terceiro fundados na posse advinda desse negócio jurídico; e (iii) definir a aplicação dos critérios de distribuição dos ônus sucumbenciais entre o princípio da causalidade e o princípio da sucumbência.

III. Razões de decidir

3. A tese de simulação e conluio fraudulento constitui inovação recursal vedada, tendo sido mencionada apenas superficialmente na contestação e desenvolvida com maior propriedade apenas no recurso de apelação, apresentando novas hipóteses, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. A jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 84, reconhece a admissibilidade da oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.

5. A aquisição do imóvel pelos embargantes ocorreu em 29/06/2007, com pagamento integral à vista e reconhecimento de firma em cartório, muito antes da efetivação da penhora em 22/02/2018, não configurando fraude à execução, conforme dispõe a Súmula 375 do STJ.

6. Aplica-se o princípio da sucumbência, e não o da causalidade, uma vez que o embargado ofereceu resistência à pretensão dos embargantes, insistindo na manutenção da penhora mesmo após tomar conhecimento da aquisição anterior do imóvel.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de apelação não conhecido quanto à alegação de simulação e conluio fraudulento e desprovido no mérito.
Tese de julgamento:

"1. É vedada a inovação recursal com matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sob pena de violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório. 2. A ausência de registro do compromisso de compra e venda não impede a oposição de embargos de terceiro fundados na posse advinda desse negócio jurídico, quando demonstrada a boa-fé do adquirente e a anterioridade da aquisição em relação à penhora. 3. Nos embargos de terceiro, quando o embargado oferece resistência ao mérito da demanda, aplica-se o princípio da sucumbência para a distribuição dos ônus processuais."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.245, §1o; CPC, arts. 1.009, §1o, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 84 do STJ; Súmula 375 do STJ; Súmula 303 do STJ; STJ, REsp 1.452.840/SP (Tema 872); TJ-MT, AC 1040268-12.2019.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 05/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
RENATO ROSSETTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos de
Embargos de Terceiro No 1004678-88.2021.8.11.0045,
opostos por
CELSO FERREIRA DA SILVA e MARLENE ALVES DA SILVA
, que julgou procedentes os embargos de terceiro para confirmar a liminar anteriormente deferida e determinar o cancelamento da penhora incidente sobre o imóvel rural denominado "AGROPECUÁRIA EULAMPIO FERRO", objeto da matrícula no 541 do CRI de Tabaporã/MT, condenando o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que houve simulação e conluio fraudulento entre os embargantes e o executado, tendo em vista o vínculo de parentesco existente entre eles, uma vez que são pais e filho.

Argumenta, ainda, que os embargantes agiram com má-fé processual, ao omitirem a real situação registral do imóvel, limitando-se a averbar o usufruto vitalício em 2008, mas mantendo a titularidade formal do bem em nome do executado.

Sustenta, também, a ineficácia da alegada alienação do imóvel por ausência de registro, afirmando que, nos termos do art. 1.245, §1o, do Código Civil, enquanto não houver o registro do título translativo, o alienante continua a ser considerado o proprietário do imóvel.

Por fim, requer a inversão do ônus de sucumbência, sob o argumento de que não deu causa à constrição judicial, pois, à época da penhora, o bem constava formalmente em nome do executado e condenação em litigância de má-fé.

Em contrarrazões, os apelados pugnam pela manutenção da sentença, sustentando que o apelante inova em sede recursal ao levantar, pela primeira vez, a alegação de simulação e conluio fraudulento, matéria que não foi objeto de discussão na instância originária.

Afirmam que a aquisição do imóvel ocorreu em 29 de junho de 2007, mediante pagamento integral à vista, ou seja, muito antes da averbação da penhora, que somente se deu em 22 de fevereiro de 2018.

Destacam que o contrato de compra e venda foi celebrado com reconhecimento das firmas em cartório na ocasião de sua formalização. Alegam, ainda, que a ausência de registro do referido contrato não afasta a proteção possessória conferida pela jurisprudência, conforme dispõe a Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça.

Informam, ademais, que a ação de adjudicação compulsória foi julgada procedente, tendo a respectiva decisão transitado em julgado.

Por fim, requerem o desprovimento do apelo e condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência, nos termos do disposto no art. 85, § 11, do CPC.

Preparo recursal recolhido no id. 298391373.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
RENATO ROSSETTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos de
Embargos de Terceiro No 1004678-88.2021.8.11.0045,
opostos por
CELSO FERREIRA DA SILVA e MARLENE ALVES DA SILVA
, que julgou procedentes os embargos de terceiro para confirmar a liminar anteriormente deferida e determinar o cancelamento da penhora incidente sobre o imóvel rural denominado "AGROPECUÁRIA EULAMPIO FERRO", objeto da matrícula no 541 do CRI de Tabaporã/MT, condenando o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O recurso é tempestivo, foi preparado e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço.

Inicialmente, cumpre analisar a alegação dos apelados, apresentada em contrarrazões, no sentido de que a tese de simulação e conluio fraudulento entre os embargantes e o executado constitui inovação recursal.

O art. 1.009, §1o do CPC estabelece que:
"Não é permitido ao apelante inovar na apelação, salvo para reforçar ou esclarecer os fundamentos do pedido ou da defesa".

Compulsando os autos, verifico que a tese de simulação e conluio fraudulento foi mencionada pelo embargado, de forma superficial, em sua contestação, tendo sido desenvolvida com maior propriedade apenas no recurso de apelação. Nessa oportunidade, foram apresentados elementos novos, tais como: coincidência de advogados em ações judiciais, sincronia (timming) na propositura das demandas, estratégia processual articulada entre o embargante e executado, bem como vínculo de parentesco entre ambos (pai e filho).

Observa-se que, no contexto apresentado, a manutenção dos limites recursais deve resguardar os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se verificou na hipótese em que foi suscitada, apenas em uma frase da contestação, a tese relacionada à simulação e conluio fraudulento entre embargante e executado, os quais segundo o alegado seriam pai e filho que teriam “
atuado de forma coordenada para frustrar a legítima expectativa do credor, ora Apelante, em satisfazer seu crédito.”

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que não se pode conhecer, em sede recursal, de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM RESSARCIMENTO DE VALORES –
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ACOLHIMENTO – TESE RECURSAL
DE ABATIMENTO DE DÍVIDA DO ALUNO DO MONTANDE DEVIDO POR APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS –
INOVAÇÃO – QUESTÃO NÃO SUSCITADA E APRECIADA NA ORIGEM
– RECURSO NÃO CONHECIDO. É vedada a inovação recursal com matéria não suscitada em primeiro grau,
sob pena de violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório
, por isso, constatada a inovação de tese pelo apelante, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, sob pena de supressão de instância.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1040268-12.2019 .8.11.0041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024). (grifo nosso)

Portanto, não conheço da alegação de simulação e conluio fraudulento entre os embargantes e o executado, por se tratar de inovação recursal, vedada em razão de se referir a questões novas suscitadas apenas na fase recursal.

Pois bem.

O cerne da controvérsia consiste em definir se deve ser mantida a penhora realizada sobre o imóvel rural denominado “Agropecuária Eulampio Ferro”, matrícula no 541 do Cartório de Registro de Imóveis de Tabaporã/MT, considerando que os embargantes alegam tê-lo adquirido em 29/06/2007, por meio de contrato particular de compra e venda, muito antes da efetivação da penhora, ocorrida em 22/02/2018.

O apelante sustenta que a ausência de registro do contrato de compra e venda torna a alienação ineficaz perante terceiros, prevalecendo a presunção de propriedade decorrente do registro imobiliário em nome do executado.

De fato, nos termos do art. 1.245, §1o, do Código Civil,
"enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel"
. Contudo, a jurisprudência pátria, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, consolidou entendimento no sentido de que a ausência de registro do compromisso de compra e venda não impede a oposição de embargos de terceiro fundados na posse advinda desse negócio jurídico.

Tal entendimento encontra-se cristalizado na
Súmula 84 do STJ:

"É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro."

No caso em análise, os elementos constantes dos autos demonstram que os embargantes adquiriram o imóvel em
29/06/2007
, por meio de contrato particular de compromisso de compra e venda, com pagamento integral à vista no valor de R$ 150.040,00 (cento e cinquenta mil e quarenta reais), conforme cláusula segunda do referido instrumento.

O contrato apresentado pelos embargantes possui reconhecimento de firma das partes contratantes realizado em 20/07/2007 pelo Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas de Tabaporã/MT, o que confere autenticidade à data do negócio jurídico e demonstra que a aquisição ocorreu muito antes da efetivação da penhora, realizada apenas em
22/02/2018.

Ademais, os embargantes ajuizaram ação de adjudicação compulsória (Processo no 1000129-82.2021.8.11.0094) em face do executado e de sua esposa, a qual foi julgada procedente, com trânsito em julgado da sentença que reconheceu o direito dos embargantes à propriedade do imóvel.

Nesse contexto, não há como se reconhecer a existência de fraude à execução, uma vez que a alienação do imóvel se deu muito antes do ajuizamento da ação executiva pelo apelante e da efetivação da penhora, não havendo qualquer indício de má-fé por parte dos adquirentes.

Conforme entendimento consolidado na Súmula 375 do STJ:

“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”

No caso em tela, não havia registro de penhora à época da alienação, tampouco foi demonstrada a má-fé dos embargantes, quando do ajuizamento da ação de execução contra eles.

Nesse sentido, colaciono precedente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL
– EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS PROCE
DENTES – CANCELAMENTO DE INDISPONIBILIDADE JUDICIAL – POSSE -
COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA EM CARTÓRIO
- BOA-FÉ DO ADQUIRENTE -
IMÓVEL COMPRADO MUITO ANTES DA DECISÃO QUE MANTEVE A RESTRIÇÃO DOS BENS SITUADOS EM RONDÔNIA
– REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PEDIDO DEFERIDO – BAIXA COMPLEXIDADE DA CAUSA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
“É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovida do registro”. (Súmula 84 do STJ)
Se o imóvel foi adquirido muito antes da decisão proferida na Apelação que manteve a indisponibilidade apenas dos bens encontrados em Rondônia,
devem ser julgados procedentes os Embargos de Terceiro
. A baixa complexidade da causa autoriza a minoração do valor fixado na primeira instância para a verba honorária.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1026699-36.2022.8.11 .0041, Relator.: Rubens de Oliveira, Data de Julgamento: 03/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2024)". (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DESPROVIDO DE REGISTRO – PROVA DA MÁ-FÉ – NECESSIDADE – SÚMULA 375 DO STJ – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO EMBARGANTE
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É pacífico na jurisprudência pátria o entendimento segundo o qual, não havendo registro da penhora, compete ao exequente fazer prova da má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375, STJ). Hipótese em que não restou demonstrada a má-fé da parte embargante, que adquiriu o imóvel, antes do exequente exigi-lo como pagamento da obrigação exequenda
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0003632-69 .2019.8.11.0007, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024). (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO FISCAL - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO – VALIDADE -
PRESERVAÇÃO DO DIREITO DE POSSE DO TERCEIRO DE BOA-FÉ. SÚMULA N. 84/STJ
. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SUMULA 303 DO STJ. 1.
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é válido o contrato de compra e venda, sem a transcrição no registro imobiliário, para preservar o direito de posse do terceiro de boa-fé, conforme dispõe a Súmula n. 84/STJ
.2. Nos termos da Súmula 303 do STJ, em embargos de terceiros, a imposição do ônus da sucumbência é regida pelo princípio da causalidade, de modo que, se o embargante deu causa ao ajuizamento destes embargos de terceiro, deve arcar com o pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios”. (TJMT, N.U
0003663-98.2012.8.11.0051
, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público E Coletivo, julgamento em 18-2-2019, DJE de 26-2-2019). (grifo nosso)

Assim é que, uma vez comprovado que os embargantes firmaram contrato de compra e venda do imóvel penhorado, do qual detém a posse, bem como evidenciada a ausência de penhora ao tempo da aquisição, além de não restar demonstrada a fraude, ainda que não realizado o registro em cartório, não subsiste a constrição judicial do bem do adquirente de boa-fé.

Por fim, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, o apelante sustenta que não pode ser condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, pois não deu causa à constrição indevida, uma vez que o imóvel ainda estava registrado em nome do executado à época da penhora.

Com efeito, a Súmula 303 do STJ estabelece que
"em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".
Em regra, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais recai sobre quem deu causa à constrição indevida, aplicando-se o princípio da causalidade.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.452.840/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 872), firmou a seguinte tese:

“Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
.”

No caso em análise, verifica-se que o embargado, ora apelante, após tomar ciência da alegada aquisição do imóvel pelos embargantes, apresentou contestação e insistiu na manutenção da penhora, opondo resistência à pretensão dos embargantes de ver desconstituída a constrição judicial.

Poderia ser aplicado o princípio da causalidade caso o embargado tivesse requerido a desconstituição da penhora judicial tão logo tomou ciência dos embargos de terceiro, não oferecendo resistência, o que, contudo, não ocorreu no presente caso.

Nesse contexto, aplica-se o princípio da sucumbência, e não o da causalidade, sendo correta a condenação do embargado nos ônus sucumbenciais, conforme entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA DE BEM IMÓVEL - AUSÊNCIA DE REGISTRO EM CARTÓRIO IMOBILIÁRIO - IRRELEVÂNCIA - NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO EM MOMENTO ANTERIOR À EFETIVAÇÃO DA PENHORA - CONSTRIÇÃO QUE NÃO SUBSISTE
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEMANDA RESISTIDA - CONDENAÇÃO DO EMBARGADO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado que o terceiro embargante firmou contrato de compra e venda verbal do imóvel penhorado, do qual detém a posse, bem como evidenciada a ausência de penhora ao tempo da aquisição, além de não restar demonstrada a fraude, ainda que não realizado o registro em cartório, não subsiste a constrição judicial do bem do adquirente de boa-fé.
Ao opor resistência ao próprio mérito dos embargos, a parte embargada atraiu a aplicação do princípio da sucumbência, de maneira a arcar com os ônus de sucumbência.”
(TJ-MT 00008876320188110036 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 10/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2021). (grifo nosso)

Portanto, tendo o embargado resistido à pretensão dos embargantes, insistindo na manutenção da penhora mesmo após tomar conhecimento da aquisição anterior do imóvel, mostra-se correta sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Logo, mantém-se a sentença de procedência dos Embargos de Terceiro, com a condenação da parte embargada, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
de parte do recurso quanto

a alegação de simulação e conluio fraudulento, por constituir inovação recursal e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025